Tribunal: TJSP
Processo: 2170834-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Execução – Concessão de prisão domiciliar – Pandemia COVID-19 – Improcedência – Paciente que cumpre pena em regime fechado – Hipótese que não se encaixa no disposto no art. 117, da Lei de Execução Penal – Tratamento adequado no estabelecimento prisional – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2170834-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRUNO
RODRIGO DO CARMO MENDES SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170834-07.2020.8.26.0000 -Voto no 7977
2
Habeas Corpus no 2170834-07.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Bruno Rodrigo do Carmo Mendes Silva
Comarca: São José dos Campos
Voto no 7977
Habeas Corpus
Execução
Concessão de prisão
domiciliar
Pandemia COVID-19
Improcedência

Paciente que cumpre pena em regime fechado Hipótese
que não se encaixa no disposto no art. 117, da Lei de
Execução
Penal

Tratamento
adequado
no
estabelecimento prisional
Constrangimento ilegal não
evidenciado Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo
impetra a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em nome
de Bruno Rodrigo do Carmo Mendes Silva, apontando como autoridade
coatora MM. Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal da
9a RAJ (São José dos Campos - DEECRIM UR9).
Narra a Impetrante que o Paciente cumpre pena
em regime fechado, vindo a ser indeferido pelo Juízo a quo o pedido de
prisão domiciliar.
Alega que, diante do alastramento da doença
causada pelo coronavírus (COVID-19) e de se tratar de Paciente
pertencente ao grupo de risco, sua manutenção no cárcere viola o direito à
dignidade da pessoa humana, de modo que faria jus ao cumprimento de
pena em prisão domiciliar. Destaca a edição, pelo egrégio Conselho
Nacional de Justiça, da Recomendação no 62/2020 e da situação dos
estabelecimentos prisionais paulistas.
Pleiteia,
em
suma,
a
concessão
de
prisão
domiciliar ao Paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170834-07.2020.8.26.0000 -Voto no 7977
3
O pedido liminar foi indeferido a fls. 57/59.
Dispensadas as informações da d. autoridade dita coatora, a douta
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 73/80).
É o relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser
denegada. Verifica-se que a r. decisão hostilizada, reproduzida a
fls. 46/47,
mostrou-se
devidamente
fundamentada,
ponderando as peculiaridades do Paciente diante do cenário atual em
razão da epidemia de COVID-19.
In
casu,
consta
do
boletim
informativo
(fls. 39/40) que o Paciente cumpre pena em regime fechado, com duração
até 2040, decorrente de condenação por delito de roubo qualificado pelo
resultado morte. Tais fatos, inclusive pela prática de crime hediondo,
ainda que na atual conjuntura epidemiológica, devem ser levados em
consideração, a fim de que com uma liberação para cumprimento em
regime domiciliar, em determinados casos, não se leve ainda mais caos e
gravidade para a sociedade com o aumento nos índices de criminalidade.
Ademais, conforme relatório de saúde (fl. 37), o
Paciente vem recebendo tratamento adequado no próprio estabelecimento
prisional. Neste contexto, não há nada que indique que a unidade
prisional em que se encontra o Paciente não tenha condições de prover o
suporte necessário à sua saúde. Ainda, a Secretaria da Administração
Penitenciária tem recomendado a manutenção dos atendimentos pela
equipe de saúde e a continuidade dos tratamentos.
Assim, certo é que o Paciente não preenche os
requisitos do artigo 117 da Lei de Execução Penal, pois encontra-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170834-07.2020.8.26.0000 -Voto no 7977
4
regime fechado e, a priori, recebendo adequado tratamento.
Anoto que a Recomendação no 62/2020 editada
do egrégio Conselho Nacional de Justiça, em razão da epidemia de
coronavírus, não tem aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Juízo
da execução avaliar a concessão da benesse excepcional. Verifica-se,
assim, o caráter eminentemente jurisdicional e a competência daquele
Juízo para a tutela dos presos sob sua jurisdição.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO Impetração objetivando a concessão de prisão
domiciliar, com fulcro na ADPF 347 Impossibilidade Decisão
liminar que não foi ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal Recomendação no 62, do CNJ que não tem caráter
vinculante, mas apenas sugeriu que magistrados avaliassem
possibilidades de concessão de benefícios a presos que se
enquadrem nas situações nela elencadas
Réus que
responderam ao processo presos e restaram condenados por
crimes graves, à penas elevadas Necessidade de manutenção
da custódia para garantia da ordem pública
Ausência de
comprovação de que os pacientes integrem os grupos de risco
para a Covid-19, bem como de relatos sobre disseminação do
vírus
em
estabelecimentos
prisionais

Inexistência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada. (TJSP, 4a Câmara
Criminal, HC no 2052605-88.2020.8.26.0000, rel. Des. Camilo
Léllis, j. 15.04.2020, grifei).
Assim, da análise da impetração, não é possível
vislumbrar constrangimento ilegal que atente contra a liberdade do ora
Paciente. A solução que melhor se afigura é, assim, a
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170834-07.2020.8.26.0000 -Voto no 7977
5
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima descritos.
ROBERTO PORTO
Relator